Tribunal: TJDFT
Processo: 0715189-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715189-42.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLI DE MORAIS APELADO: SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Indeferimento do Pedido de Justiça Gratuita - Recurso Cabível - Agravo de Instrumento - Erro Grosseiro - Inaplicabilidade do Princípio da Fungibilidade Trata-se de Apelação Cível interposta por MARLI DE MORAIS contra a Sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, em Ação Indenizatória ajuizada em desfavor de SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA, indeferiu a petição inicial por ausência de emenda, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A autora foi condenada a pagar as custas. Sem condenação em honorários. Em suas razões recursais (ID 54390293), a apelante defende que o juízo de origem entendeu equivocadamente que a renda declarada é incompatível com os benefícios da justiça gratuita. Afirma ter comprovado a condição de hipossuficiência por meio dos documentos. Ao final, pugna seja cassada a Sentença. Preparo regularmente realizado (ID 54390295). Em contrarrazões (ID 54390307), o apelado suscita a preliminar de preclusão temporal, pois o indeferimento da gratuita foi veiculado em Decisão Interlocutória, a qual deveria ser objeto de Agravo de Instrumento. Defende, ainda, que o recurso afronta o princípio da dialeticidade, pois o fundamento da Sentença foi a ausência de emenda à inicial e o recurso versa somente acerca da gratuidade de justiça. Intimada a se manifestar acerca da preliminar de preclusão temporal suscitada em contrarrazões e sobre preclusão lógica, tendo em vista que requereu a gratuidade judiciária, mas recolheu o preparo recursal, a apelante reiterou o pedido de deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. O art. 101 do Código de Processo Civil estabelece que contra a decisão que indefere o pedido de gratuidade judiciária, cabe Agravo de Instrumento, exceto quando a questão for resolvida na Sentença, contra a qual caberá Apelação. No caso sob análise, o ato impugnado é uma Decisão Interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita (ID 54390286). Configura, portanto, erro grosseiro a interposição de Apelação, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela parte autora. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem para arquivamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator